Tribunal: CARF
Processo: 10875.722078/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722078/2017-08
ACÓRDÃO
9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
EMBARGOS.
CUMPRIMENTO
DE
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
APRECIAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃOS NoS 9202-011.215 E 9202-011.676.
Em cumprimento à ordem judicial, que expressamente determinou a
“apreciação/homologação do pedido de desistência”, merecem ser
cassados os acórdãos nos 9202-011.215 e 9202-011.676 que, por dever
regimental, em atenção à Portaria CARF no 587/2014, de 11 de abril de
2024, não acolheram o pedido de desistência formulado após o início do
julgamento.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Em atenção à ordem judicial deverão os créditos tributários permanecer
com a exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, em cumprimento à
determinação judicial exarada no bojo do mandado de segurança no 1065019-13.2024.4.01.3400,
manejado pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, homologar o pedido de
desistência, tornando sem efeito os acórdãos nos 9202-011.215 e 9202-011.676, ambos proferidos
por esta eg. CSRF; e, “determinar que a autoridade fazendária se abstenha de praticar qualquer
ato de cobrança ou execução relacionado ao crédito tributário referido nos autos até que
promova a devida homologação da desistência do recurso especial interposto.”
Assinado Digitalmente
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (Substituto Integral), Leonardo Nuñez Campos (Substituto Integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos, suscitados de ofício por esta Conselheira Relatora, para
fins de dar cumprimento à determinação judicial exarada no bojo do mandado de segurança no
1065019-13.2024.4.01.3400, manejado pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV.
Em 16 de abril de 2024 prolatado o acórdão de no 9202-011.215 assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração
da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo
qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em
GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação
existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta
a falsidade da declaração.
Naquela assentada, apreciado ainda o pedido de desistência do recurso especial,
formulado mais de 1 (um) ano após o início do julgamento, que veio a ser indeferido.
Irresignado, o sujeito passivo buscou socorro ao Poder Judiciário, tendo
impetrado o mandado de segurança no 1065019-13.2024.4.01.3400, contendo os seguintes
pedidos:
(a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para que, nos termos do
art. 151, IV do CTN, seja suspensa a exigibilidade do débito objeto do Auto de
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
3
Infração originário do Procedimento Fiscal no 0811100.2017.00204, em
discussão perante o Processo Administrativo no 10875.722078/2017-08, até
decisão final deste mandado de segurança;
(b) que, deferida a medida liminar pleiteada, sejam intimadas as autoridades
coatoras para dar-lhe imediato cumprimento;
(c) que seja dada ciência do presente mandamus, nos termos do art. 7o, inc. II da
Lei no 12.016/2009, ao órgão de representação judicial das autoridades coatoras,
a Procuradoria da Fazenda Nacional;
(d) que seja determinada a intimação das autoridades coatoras para que,
querendo, apresente Informações no prazo legal, bem como a oitiva do
Ministério Público Federal;
(e) que seja, ao final, julgado procedente o pedido, concedendo-se a ordem para:
(i) reconhecer a ilegalidade da não homologação da desistência promovida pela
Impetrante no âmbito do Processo Administrativo no 10875.722078/2017-08; e,
consequentemente, diante da resolução da esfera administrativa por voto de
qualidade proferido perante a Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF;
(ii) seja reconhecido o direito líquido e certo à exclusão da penalidade imposta
pelo Auto de Infração originário do Procedimento Fiscal no 0811100.2017.00204,
prevista no art. 89, §10o, da Lei no 8.212/2001 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinado pelo art. 25, §9o-A, do Decreto no 70.235/197225 (pós
edição da Lei no 14.689/2023);
(f) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida no item
anterior, que seja extinta a multa imposta à Impetrante em decorrência de
compensação não homologada, em estrita atenção à Tese firmada no Tema RG
736/STF, uma vez que inexistiu qualquer falsidade de declaração, mas tão
somente houve divergência de interpretação do Fisco em relação ao
entendimento de que os recolhimentos das contribuições decaídas, em
reclamatórias trabalhistas, daria direito à restituição;
(g) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida nos
itens (e) e (f) anteriores, que seja reduzida a multa ao percentual de 100% (cem
por cento) tido como adequado ao princípio do não confisco (art. 150, IV da CF),
isonomia (art. 150, II da CF), bem como pela aplicação por analogia dos
patamares fixados pelo art. 8o da Lei no 14.689/23 e; pela retroatividade benigna
(art. 106, II, “c” do CTN) diante da limitação legal imposta às multas federais
fixada pelo art. 14 da Lei no 14.689/23. (f. 1.003/1.004)
A decisão de primeira instância determinou restar
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
4
configurada e ilegitimidade passiva ad causam do Delegado da Receita Federal
em São Paulo e do Delegado da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes,
declaro extinto o feito, quanto a tais autoridades, sem resolução de mérito, na
forma do art. 485, VI, do CPC. Em relação ao que remanesce, ausente o risco da
ineficácia da medida em que se assenta a impetração, INDEFIRO o pedido
liminar. Contra a decisão, interposto agravo de instrumento no
1029121-
51.2024.4.01.0000, tendo sido prolatada a seguinte decisão, que transcrevo em sua integralidade:
A
impetrante Ambev
S.A.agravou da
decisão
(28.8.2024,
fls.
79-
83) indeferitória da
liminar
requerida
para
suspender
a
exigibilidade de crédito tributário (Auto de Infração/Procedimento Fiscal
0811100.2017.00204,
em
discussão
no
Processo
Administrativo
no
10875.722078/2017-08), até decisão final do MS (fl. 32, processo referência).
O julgado concluiu, em resumo, que “a circunstância de estar a parte sujeita às
consequências naturais do inadimplemento de tributo não é apta a, por si só,
justificar a concessão de tutela provisória e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário”.
“...a inicial não demonstrou a ocorrência de situação fática específica que indique
a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do débito fiscal por iniciativa da
própria contribuinte, como, por exemplo, eventual comprometimento da
capacidade financeira da empresa para dar continuidade à atividade
empresarial”.
Existe probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo para a concessão da tutela provisória recursal (CPC,
arts. 300 e 932/II).
Ao contrário do que consta da decisão agravada, a impetrante tem o justo receio
de ver o crédito tributário discutido ser exigido, considerando o
desprovimento indeferimento do pedido de desistência de seu “recurso
especial”
no
CARF,
para obter os benefícios do art. 25 § 9o do Decreto 70.235/1972:
“Art. 25 (...) § 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação
fiscal para os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal
resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no §
9o deste artigo.
Requerida a desistência do recurso em 21/02/2024, deveria ser hom
ologada, conforme o art. 133 (então vigente) do Regimento Interno d
o
CARF,
nos
termos
os
arts.
14-
5 do CPC, aplicáveis ao processo administrativo:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
5
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
É irrelevante que a desistência tenha sido manifestada depois de inicia
do o julgamento do recurso administrativo, não se aplicando o prece
dente
não
vinculante
do
STF,

indicado
no
acórdão
9202-
011.215, nem as alterações introduzidas pela Portaria 587/2024 (fls. 187-
8). E o RI/CARF não autoriza indeferir a desistência por esse motivo.
Sem
a
conclusão
do
processo
administrativo,
impõe-
se manter ou suspender a exigência do crédito tributário (CTN, art. 1
51/III).
Defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigência do crédito
tributário, devendo ser apreciado o pedido de desistência do recurso
administrativo e suas consequências regimentais.

Em cumprimento ao comando judicial, reincluído o feito em pauta em 12 de
fevereiro p.p, exibindo o acórdão no 9202-011.676, julgado à unanimidade por esta eg. Câmara, a
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO No 9202-011.215.
Em cumprimento à ordem judicial, há de ser apreciado o pedido de
desistência formulado, indeferindo-o em atenção ao disposto na Portaria
CARF no 587/2014, de 11 de abril de 2024.
Por dever regimental, em atenção à Portaria CARF no 587/2014, de 11 de
abril de 2024, tendo o julgamento sido iniciado em 20 de dezembro de
2022, não há de ser homologado o pedido de desistência formulado em
21 de fevereiro 2024.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Em atenção à ordem judicial deverão os créditos tributários permanecer
com a exigibilidade suspensa – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN.
MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO DA AUTUAÇÃO. COMPLETA
IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DO RECURSO ADMINISTARTIVO E O DO
WRIT. RENÚNCIA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA
CARF No 01. § 2o DO ART. 133 DO RICARF.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
6
Constatado que o mandado de segurança pretende discutir o mérito da
autuação, há de ser reconhecida a concomitância, razão pela qual há de ser
reconhecida a renúncia ao direito e decretada a insubsistência de todas as
decisões proferidas, inclusive as favoráveis ao sujeito passivo.
Às f. 1.028/1.033 constam embargos de declaração suscitando “omissão acerca
do real teor da decisão judicial”, cujo seguimento veio a ser negado pelo despacho de
admissibilidade de f. 1.035/1.040.
Ao Poder Judiciário informou o sujeito passivo que teria havido descumprimento
da decisão judicial, sob a alegação de que
[e]m que pese a clareza e objetividade de V. Exa., de tal sorte a não deixar
qualquer dúvida minimamente razoável, a Segunda Turma do Conselho Superior
de Recursos Fiscais, ao dar cumprimento à decisão, entendeu por, ao interpretar
a decisão de Vossa Excelência, não homologar o pedido de desistência formulada
pela Impetrante (...).
(...)
Em sendo manifesto o descumprimento da ordem judicial emanada por esta
Corte, impõe-se que seja reconhecida a nulidade do acórdão no 9202-011.676 –
CSRF/2a TURMA e que seja renovada a intimação da Autoridade Coatora para
que dê efetivo cumprimento à tutela provisória recursal de ID. 424102880, para
que seja homologada a desistência do recurso administrativo e analisada suas
consequências regimentais. – vide f. 1.056/1.057
As f. 1.060, consignou o juízo de primeiro grau que
[c]onsiderando que o Desembargador Relator [,para o qual distribuído o agravo
de instrumento que reformou a negativa de concessão da liminar pleiteada,]
consignou expressamente que eventual descumprimento da decisão deve ser
apreciado por este Juízo e, diante da gravidade das alegações formuladas,
entendo necessário oportunizar à parte impetrada a apresentação de
manifestação específica acerca dos fatos noticiados.
Informações prestadas às f. 1.062/ss, asseverando que,
[i]nsatisfeita com o desfecho – ou, na tentativa de sanar o imbróglio causado por
sua própria falha processual, uma vez que, ao provocar o Poder Judiciário para a
análise do mérito da autuação, acabou por renunciar ao contencioso
administrativo –, acostada petição alegando suposto descumprimento da ordem
prolatada pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal.
(...)
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
7
Analisado o pedido de desistência formulado pelo contribuinte nos autos do
processo administrativo fiscal, a Turma, pelo voto da unanimidade do Colegiado
composto por 8 (oito) julgadores, concluiu por não o homologar, consoante os
termos do voto condutor do acórdão, reproduzido no que interessa ao deslinde
da alegação apresentada:
(...)
Conforme destacado no excerto do voto condutor do acórdão, o entendimento
da Turma Julgadora foi de interpretar literalmente o comando exarado: o de que
fosse “APRECIADO o pedido de desistência do recurso administrativo e suas
consequências regimentais.”
A título exemplificativo, confira-se a determinação exarada nos autos do
processo no 1013657-45.2019.4.01.3400, que fez com que a Terceira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em juízo de retratação, conhecesse do
recurso, antes tido como inapto ao processamento:
Ante o exposto, DEFIRO 0 PEDIDO LIMINAR para determinar que a
autoridade impetrada RECONSIDERE A DECISÃO DE TRANCAMENTO DO
RECURSO, de modo a considerar que o recurso voluntário da contribuinte
impetrante atende o requisito de "situações Micas similares" em relação
ao acórdão paradigma, reexaminando a admissibilidade do recurso e, não
havendo outro óbice, seja conhecido e levado à Terceira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais para julgamento do mérito.
(...)
Não possuem os julgadores administrativos, em função atípica judicante, as
mesmas garantias que possuem os magistrados. Sem que houvesse uma ordem
de homologação da desistência, não poderia a Relatora, nem os participantes do
julgamento, ao seu alvedrio, negligenciar norma expressa acerca da
homologação da desistência. Caso o fizessem, estariam sujeitos a perda de seus
respectivos mandatos, após instauração de representação. Colaciono os
dispositivos, todos extraídos do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, a fim de demonstrar as limitações inerentes ao processo
administrativo fiscal que, por consequência, refletem na atuação dos
conselheiros:
(...)
Nesse sentido não há que se falar em descumprimento da decisão judicial, uma
vez que o comando exarado pelo Poder Judiciário foi pela apreciação do pedido
de desistência do contribuinte, e não sua homologação. Não poderiam os
julgadores deixar de aplicar a Portaria CARF no 587/2014, de 11 de abril de
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
8
2024, sob pena de perderem seus respectivos mandatos, à míngua de ordem
judicial amparando-os.
Às f. 1.120/1.123, acostada a decisão proferida pela Exma. Sra. Juíza Federal, que
passo a replicar em sua integralidade:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por AMBEV S.A. em face do
Presidente da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, da
própria 2a Turma da CSRF, do Delegado da Delegacia Especial de Maiores
Contribuintes – DEMAC e do Delegado da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT.
A impetrante busca, em síntese, (i) o reconhecimento da ilegalidade do
indeferimento de seu pedido de desistência de recurso especial no Processo
Administrativo n. 10875.722078/2017-08 e, como consequência, (ii) a exclusão
da multa isolada aplicada em auto de infração, com fundamento no art. 25, § 9o-
A, do Decreto n. 70.235/1972 (inserido pela Lei n. 14.689/2023);
subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa à luz do Tema 736/STF
(inconstitucionalidade de multa isolada por mera não homologação de
compensação) e, não sendo esse o entendimento, a sua redução ao patamar de
100% por vedação ao confisco, isonomia e retroatividade benigna (art. 14 da Lei
n. 14.689/2023 e art. 106, II, “c”, do CTN).
Em decisão inaugural, este Juízo reconheceu a ilegitimidade passiva do Delegado
da RFB em São Paulo e do Delegado da DEMAC, extinguindo o feito quanto a
essas autoridades (art. 485, VI, CPC). Na oportunidade, a liminar pleiteada foi
indeferida. Interposto Agravo de Instrumento n. 1029121-51.2024.4.01.0000, foi
deferida, em 02/09/2024, tutela provisória recursal para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, com determinação de apreciação do pedido
de desistência do recurso administrativo e de suas consequências regimentais.
A impetrante alega descumprimento da tutela provisória recursal deferida no
Agravo de Instrumento no 1029121-51.2024.4.01.0000 bem como notícia fato
novo relativo à cobrança do débito (ID 424102880). Segundo a impetrante,
apesar de a ordem judicial ter determinado a homologação da desistência do
recurso especial administrativo, nos termos do art. 133 do RICARF (redação
vigente à época) e dos arts. 14 e 15 do CPC, a autoridade coatora entendeu que a
decisão judicial limitou-se a determinar a “apreciação” do pedido, razão pela
qual voltou a indeferi-lo no acórdão n. 9202-011.215. Pois bem. Depreende-se da
decisão proferida, no agravo de instrumento n.1029121-51.2024.4.01.0000, que
o Desembargador Federal Novély Vilanova, Relator, determinou expressamente
que deve ser apreciado o pedido de desistência do recurso administrativo e suas
consequências regimentais.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
9
A fundamentação da decisão é clara ao estabelecer que, tendo sido requerida a
desistência do recurso em 21/02/2024, esta deveria ser homologada conforme o
art. 133 (então vigente) do Regimento Interno do CARF, aplicando-se
subsidiariamente os arts. 14 e 15 do CPC ao processo administrativo. O julgado
enfatiza que é irrelevante o fato de a desistência ter sido manifestada após o
início do julgamento do recurso administrativo, não se aplicando precedente não
vinculante do STF nem as alterações da Portaria 587/2024.
Crucialmente, a decisão assentou que o Regimento Interno do CARF não autoriza
o indeferimento da desistência pelo referido motivo, estabelecendo assim que a
autoridade administrativa não possui discricionariedade para negar a
homologação quando preenchidos os requisitos regimentais.
A impetrante Ambev S.A. alega o descumprimento da referida decisão, sendo
certo que o Desembargador Relator do agravo expressamente delegou a este
Juízo a fiscalização e adoção das providências necessárias ao cumprimento de
sua decisão "O alegado descumprimento da decisão do relator deferitória da
tutela provisória recursal (proferida em 02.09.2024) deve ser devidamente
informado ao juiz de primeiro grau a quem foi delegada a adoção das medidas
necessárias ao seu integral cumprimento".
Destarte, intime-se a autoridade coatora para, no prazo máximo de 30(trinta)
dias, cumprir integralmente a decisão proferida pelo relator do agravo que
determinou a apreciação/homologação do pedido de desistência do recurso e
suas consequências regimentais, mantendo a suspensão do crédito tributário
até a finalização do processo administrativo.
Cumprir, com urgência.
Após a adoção das providências pertinentes, retornem os autos conclusos para
prolação de sentença. (sublinhas deste voto)
Em petição, narra o sujeito passivo que
em 04.09.2025, foi proferida a anexa decisão (doc. 02) determinado a intimação
desta Câmara Superior para que cumpra integralmente a decisão proferida pelo
relator do agravo que determinou a apreciação/homologação do pedido de
desistência do recurso e suas consequências regimentais, mantendo a suspensão
do crédito tributário até a finalização do processo administrativo.
Em 9 de setembro p.p. vieram-me conclusos os autos, imediatamente incluídos
nesta sessão de julgamento de 17 de setembro, de modo a cumprir a ordem da Exma. Sra. Juíza
Federal.
É o relatório.

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
10
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
I.1 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
Passo ao cumprimento da decisão exarada pela Exma. Sra. Juíza Federal.
Como aclarado nas informações prestadas pela Presidente Substituta desta eg.
Câmara, a Cons. SHEILA AIRES GOMES CARTAXO,
[n]ão possuem os julgadores administrativos, em função atípica judicante, as
mesmas garantias que possuem os magistrados. Sem que houvesse uma ordem
de homologação da desistência, não poderia a Relatora, nem os participantes do
julgamento, ao seu alvedrio, negligenciar norma expressa acerca da
homologação da desistência. Caso o fizessem, estariam sujeitos a perda de seus
respectivos mandatos, após instauração de representação. Colaciono os
dispositivos, todos extraídos do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, a fim de demonstrar as limitações inerentes ao processo
administrativo fiscal que, por consequência, refletem na atuação dos
conselheiros (...).
A primeira ordem emanada do Poder Judiciário foi no sentido de que “apreciado
o pedido de desistência do recurso”, razão pela qual não poderiam os julgadores negligenciar o
disposto na Portaria CARF no 587, de 11 de abril de 2024.
O comando ora exarado determinou “cumprir integralmente a decisão proferida
pelo relator do agravo que determinou a apreciação/homologação do pedido de desistência do
recurso.” Sendo hialino o comando de “homologação”, amparada em ordem judicial, deixo de
aplicar a Portaria CARF no 587, de 11 de abril de 2024, para homologar o pedido de desistência
do recurso.
I.2 – DO EFEITO SUSPENSIVO
Registro a necessidade de estrita observância da ordem emanada do Poder
Judiciário de manutenção da suspensão da exigibilidade, nos termos do inc. III do art. 151 do CTN.
Imperiosa a observação do comando judicial para que
se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou execução relacionado ao
crédito tributário referido nos autos até que promova a devida homologação da
desistência do recurso especial interposto, conforme determinado na decisão
prolatada no agravo de instrumento.
I.3 – DOS EFEITOS REGIMENTAIS RELACIONADOS À HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
11
Consabido que com a edição da Lei no 14.689/23 promovida a inclusão do § 9o-A
ao art. 25 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Com a homologação da desistência por ordem judicial, há de ser promovida a
cassação de ambos os acórdãos proferidos por esta eg. Segunda Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – de nos 9202-011.215 e 9202-011.676.
Em princípio, subsistente apenas o acórdão no 2402-006.651 que, pelo voto de
qualidade contrário à pretensão do sujeito passivo, manteve a autuação.
Em razão da homologação da desistência, por força de ordem judicial, entendo
falecer competência a esta eg. Câmara para avaliar os efeitos a serem impingidos. Registro,
contudo, ser a situação aqui descortinada assaz peculiar: existência de concomitância entre o
contencioso administrativo e o judicial.
Peço licença para replicar aquilo que consignado no acórdão no 9202-011.676,
que melhor detalha os fatos deste caderno processual:
Na judiciosa decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador
Federal fora reconhecido não ter havido a conclusão do processo
administrativo, razão pela qual determinou fosse a exigibilidade suspensa por
força do inc. III do CTN – isto é, “as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo.”
Na sessão de 16 de abril p.p. este Colegiado apreciou a pretensão do sujeito
passivo de ver “afastada a multa isolada de 150% ao argumento de que não
teria havido falsidade nas informações prestadas ao fisco, eis que ausente
qualquer elemento de dolo nas suas ações.”
Em seu mandado de segurança, cuja integralidade da inicial fora acostada, noto
que o sujeito passivo optou por levara totalidade do objeto da autuação para
apreciação do Poder Judiciário. Transcrevo as matérias envolvendo o mérito da
autuação contidas na inicial do mandado de segurança:
11.3. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
IMPOSTA FACE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA —TEMA RG 736/STF
– f. 995
11.4 HIPÓTESE SUBSIDIÁRIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EQUIPARAÇÃO
DE PENALIDADES ANÁLOGAS — VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO (ART. 150,
IV DA CF), ISONOMIA (ART. 150, II) E RETORATIVIDADE DA PENALIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c" DO CTN) – f. 998
IV. PEDIDO (f. 1.003)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
12
(...)
(ii) seja reconhecido o direito líquido e certo à exclusão da penalidade
imposta pelo Auto de Infração originário do Procedimento Fiscal no
0811100.2017.00204, prevista no art. 89, §10o, da Lei no 8.212/2001 c/c
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, conforme determinado pelo art. 25, §9o-A,
do Decreto no 70.235/197225 (pós edição da Lei no 14.689/2023);
(f) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida no
item anterior, que seja extinta a multa imposta à Impetrante em
decorrência de compensação não homologada, em estrita atenção à Tese
firmada no Tema RG 736/STF, uma vez que inexistiu qualquer falsidade de
declaração, mas tão somente houve divergência de interpretação do Fisco
em relação ao entendimento de que os recolhimentos das contribuições
decaídas, em reclamatórias trabalhistas, daria direito à restituição;
(g) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida
nos itens (e) e (f) anteriores, que seja reduzida a multa ao percentual de
100% (cem por cento) tido como adequado ao princípio do não confisco
(art. 150, IV da CF), isonomia (art. 150, II da CF), bem como pela aplicação
por analogia dos patamares fixados pelo art. 8o da Lei no 14.689/23 e; pela
retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN) diante da limitação legal
imposta às multas federais fixada pelo art. 14 da Lei no 14.689/23. (f.
1.003/1.004)
Se, como reconhecido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal, não teve a
controvérsia administrativa encerrado, por ter impetrado mandado de segurança
discutindo a única matéria objeto da autuação, há de ser reconhecida a
concomitância, nos termos da Súmula CARF no 01, cuja observância é
obrigatória, sob pena de perda de mandato desta Relatora,1 conforme dispõe :
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Colaciono a ementa daquilo que apreciado por esta eg. Cãmara, de forma a
demonstrar a completa identidade entre as matérias trazidas em âmbito
administrativo e judicial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012

1 Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
13
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA
NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte
declara em GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária
comprovação existência, o que revela não haver direito líquido e certo à
compensação e atesta a falsidade da declaração.
Reconhecida a concomitância, passo analisar os efeitos à ela atribuídos pelo
Regimento Interno deste Conselho:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável
ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou
parcial, sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento
quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
com recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência
for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
14
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Reconheço a concomitância e a definitividade do crédito tributário, com a
decretação de insubsistência de todas as decisões neste âmbito proferida, uma
vez que optou o sujeito passivo pela discussão da exigência tributária pela via
judicial. (destaques no original)

Ao prestar as informações requisitadas pelo Poder Judiciário, aclarado pela
Presidente Substituta desta eg. Câmara, a Cons. SHEILA AIRES GOMES CARTAXO, que,
ainda que homologada a desistência do recurso especial pleiteada pela
Impetrante o que se cogita tão somente para fins de argumentação – a
concomitância da ação judicial e do processo administrativo tem efeito mais
amplo no âmbito do processo administrativo fiscal: importa não só a
desistência do recurso interposto, como também a renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa (art. 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de
1980) e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente (art. 133, §§2o e 3o do RICARF). Confira-se:
Lei 6.830/1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória
do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do
valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de
mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.

RICARF
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do
recurso em tramitação. (...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável
de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
15
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
A razão do não conhecimento decorrente da concomitância é que sempre
prevalecerá a decisão judicial que vier a ser proferida, em detrimento de uma
decisão administrativa que viesse a ser proferida sobre o mesmo objeto. Todo
o imbróglio, relatado como descumprimento de ordem judicial poderia ter sido
evitado caso o mandado de segurança impetrado tivesse se restringido à (não)
homologação da desistência. Havendo prova cabal de que socorreu ao Poder
Judiciário para afastar a autuação, reconhece-se a prevalência do contencioso
judicial sobre o administrativo, razão pela qual certo ter a Impetrante
renunciado ao contencioso administrativo, tendo a Turma Julgadora cumprido a
ordem judicial nos seus exatos termos. (f. 1.064; sublinhas deste voto)
Seja por determinação legal (parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/1980), seja
por determinação regimental (§§ 2o e 3o do RICARF), seja em atenção à súmula de observância
obrigatória2 (Súmula CARF no 01), constatada a identidade entre o mandado de segurança e a
discussão administrativa, há a renúncia tanto ao poder de recorrer quanto ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo. Se a controvérsia foi levada ao Poder Judiciário,
que detêm o monopólio da jurisdição, em tese, ausente qualquer utilidade naquilo que, neste
âmbito, for decidido.
Valho-me, mais uma vez, das precisas colocações postas pela Presidente Substituta
desta eg. Câmara, a Cons. SHEILA AIRES GOMES CARTAXO, nas informações prestadas à 1a Vara
Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no sentido de que o Poder Judiciário teria sido
novamente provocado em aparente “tentativa de sanar o imbróglio causado por sua própria falha
processual, uma vez que, ao provocar o Poder Judiciário para a análise do mérito da autuação,
acabou por renunciar ao contencioso administrativo.” (f. 1.066)
Entretanto, conforme já aclarado, tendo sido homologada a desistência do recurso
especial, sequer adentraria esta eg. Câmara ao mérito da querela, razão pela qual, em atenção aos
estritos limites postos na decisão judicial, homologo a desistência, casso os acórdãos nos 9202-
011.215 e 9202-011.676 e determino seja a exigibilidade suspensa, cabendo à unidade
preparadora avaliar os efeitos a serem impingidos.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, suscito, de ofício, embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para, em cumprimento à determinação judicial exarada no bojo do mandado de
segurança no 1065019-13.2024.4.01.3400, manejado pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS – AMBEV, homologar o pedido de desistência, tornando sem efeito os acórdãos nos
9202-011.215 e 9202-011.676, ambos proferidos por esta eg. CSRF.

2 Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.795 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
16
Também em cumprimento à determinação judicial, determino que a autoridade
fazendária “se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança ou execução relacionado ao crédito
tributário referido nos autos até que promova a devida homologação da desistência do recurso
especial interposto, conforme determinado na decisão prolatada no agravo de instrumento.”
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1196
DF CARF MF
Original